Tribunal: TJMT
Processo: 0002113-95.2016.8.11.0029
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002113-95.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWARZER MACHADO - CPF: 014.907.511-14 (APELANTE), ELSON ANTONIO FERREIRA - CPF: 472.088.056-87 (ADVOGADO), PANMELLA CRISTINA SOUZA BARBOSA - CPF: 046.467.961-39 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –– OBRA EXECUTADA EM VIA PÚBLICA –– ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLETA E ESCAVADEIRA –– IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR EVIDENCIADA –– ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – CAUSA EXCLUDENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA –– DEVER DE INDENIZAR

AFASTADO –– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

“S
eja qual for o fundamento da responsabilidade, ela tem é que estar amparada no nexo ou liame de causalidade, que nada mais representa do que o elo entre um determinado agir-se, comportar-se, empreender e um consequente resultado, de onde se permite dizer se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano
” (TJMT, N.U 0001815-92.2013.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).

2.

Quadro fático-probatório que revela a dinâmica do acidente e demonstra o fato determinante para o acidente - imprudência /culpa exclusiva do condutor do veículo causador do sinistro que vitimou a parte autora -, motivo por que não há falar em responsabilidade do ente público ante a existência de causa excludente em cotejo com as regras de trânsito.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RODRIGO SCHWARZER MACHADO em face de proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Canarana que,
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito
, proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE CANARANA, julgou improcedente o pedido inicial consistente na reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, envolvendo o condutor, o autor e uma escavadeira hidráulica de propriedade da municipalidade.

Em suas razões, ao devolver toda a matéria fática e jurídica, sustenta a ausência de sinalização na via em razão de omissão da Prefeitura, bem como a culpa do operador da máquina.

Requer, ao fim, seja reconhecida a responsabilidade do Município, bem como o dever de indenizar.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso – id. 3680333.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público (id. 111313454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Colhem-se trechos da sentença combatida:

“Apesar de toda discussão acerca de sinalização, no presente caso, tal situação tem pouca ou nenhuma relevância. Explico.

É que como o condutor da motocicleta sabia que a estrada (MT 440) estava em obras naquele trecho é natural que se esperava dele um comportamento de maior prudência ante o cenário em que ocorrido o acidente. Em um cenário de incerteza, é cediço que o correto é esperar até a situação se tornar mais clara.

Em situações como a presente, é comum que os condutores de veículos aguardem a sinalização de um funcionário que esteja na estrada ou de um que esteja no trator para poder passar, já que a escavadeira ocupava parte da estrada, que não permitia sequer que um carro passasse.

O condutor da motocicleta (testemunha Bruno) foi imprudente nesse sentido. Ademais porque sabia que a escavadeira estava de costas para ele que com a moto e o autor da demanda na garupa.

Estando a escavadeira de costas, não tinha como se comunicar com o condutor da escavadeira. Então ao passar por sua conta e risco, como ele mesmo afirmou em audiência “Que achou que estava parado para ele passar primeiro para depois o carro passar”, presumiu, por sua conta e risco que o cenário para travessia lhe era favorável, porque a escavadeira estava parada. Mas não podia ignorar que ela ocupava mais de metade da pista, segundo a testemunha HEBIO PEREIRA MARCIANO ao afirmar que um carro pequeno passaria com dificuldades, porque a escavadeira é larga. Então havia um cenário de incerteza, que foi coincidente pela imprudência do condutor da motocicleta no cenário em questão.

Como dito por CLAUDOMIR INÁCIO DE MELO, a escavadeira, no momento em que a motocicleta passava, fez o giro para a direita, para saber se havia espaço para o veículo Strada passar. As testemunhas todas confirmaram isso, inclusive o autor da demanda em seu depoimento pessoal.

A imprudência do condutor da motocicleta é confirmada pela freada indicada pela testemunha CLAUDOMIR INÁCIO DE MELO de que a marca da freada foi de cerca de 11 a 12 passos (metros) até o momento da colisão com a concha da escavadeira.

Portanto, a única cautela tomada pelo condutor da motocicleta foi de reduzir a velocidade (testemunha Hebio Pereira Marciano), mas isso foi pouco diante do cenário em questão, conforme acima indicado.

Por outro lado, a imprudência é reforçada pelo fato de o condutor da motocicleta ter 17 anos à época do fato, ou seja, sequer habilitado era para estar dirigindo, conforme boletim de acidente de trânsito – BAT de fls. 24/26.

Segundo este mesmo documento, BAT (fls. 26), se o condutor da motocicleta tivesse agido com direção defensiva, teria evitado o acidente.

Não posso deixar de consignar que o autor da demanda, também tem sua parcela de culpa nessa história, é que, ao se propor a andar em estrada de terra de motocicleta, com pessoa não habilitada, assumiu, conscientemente, que se sujeitava a um maior risco, dado que uma pessoa jovem e não preparada, é naturalmente passível de maiores chances de envolvimentos em acidentes, como o que ocorreu.

Assim, embora com pesar pelas sequelas deixadas no autor, não posso deixar de reconhecer que no presente caso, a circunstância determinante para que o acidente tenha ocorrido, foi o comportamento imprudente do condutor da motocicleta.

O fato de estrada estar não/ou pouco sinalizada, é irrelevante, porque o condutor da motocicleta além de não ser habilitado (sem garantias de soubesse ler os sinais de transito), ele sabia que estava ocorrendo obras naquele trecho, sendo a finalidade da sinalização justamente informar, o que no presente caso ocorreu por através da escavadeira encravada no meio da pista – decerto não há sinal melhor que isso, de que obras estão ocorrendo na estrada”.

A hipótese dos autos cuida de possível responsabilidade civil do ente público por omissão, fundada em ausência de sinalização de obras na via, bem como imprudência do condutor da máquina (escavadeira) quando da manobra.

Não obstante as discussões existentes sobre a natureza da responsabilização em casos de conduta omissiva (objetiva ou subjetiva), no presente caso, a definição se mostra não influente ante o quadro probatório que revela causa excludente, como bem delineia o juízo
a quo
.

Isso porque, “(...)
seja qual for o fundamento da responsabilidade, ela tem é que estar amparada no nexo ou liame de causalidade, que nada mais representa do que o elo entre um determinado agir-se, comportar-se, empreender e um consequente resultado, de onde se permite dizer se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano
” (TJMT, N.U 0001815-92.2013.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).

Passo a explicar.

Na origem, alegou-se que, além de não haver sinalização de obra na via, o condutor da escavadeira não a operou com o devido zelo e, por isso, atingiu o condutor e acompanhamento, no momento em que fazia uma manobra técnica.

Nesse contexto, a controvérsia jurídica cinge-se em aquilatar a responsabilidade pelo acidente de trânsito que vitimou o apelante, e as consequências decorrentes.

Em sentença, o juízo concluiu a responsabilidade pela causa do acidente ao condutor por imprudência e ao autor/apelante por assumir o risco de trafegar na garupa de uma pessoa sem permissão para dirigir, menor de idade, com fundamento nas provas documentais e depoimentos dos envolvidos, cuja narrativa aponta que o sinistro teve como causa determinante a ausência de prudência ao trafegar em local em via, nitidamente, em obras.

A narrativa é abalizada pela dinâmica do acidente. Denota-se que a escavadeira estava alocada na pista da esquerda e, por ser um equipamento robusto, adentrava, ainda, na pista da direita, a qual trafegava a parte autora, na garupa da motocicleta conduzida por terceiro. Além disso, incontroverso, ainda, que o motorista da máquina estava de costas para a via em que trafegava o apelante.

Em que pese o alegado pelo apelante acerca da necessidade de sinalização, é inconteste a ciência de obras no local (motorista confessa que passou pela rodovia no mesmo dia pela manhã) e, mais ainda, pela máquina estar no leito da rodovia, em pleno funcionamento, da qual o condutor detinha ampla visão.

A situação, a toda evidência, fragiliza o argumento da responsabilidade, porque revela conduta imprudente e determinante do condutor para o evento acidente, o que afasta a responsabilidade civil do município.

Nessa linha intelecção, trago julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS - MORTE DO PASSAGEIRO DA MOTOCICLETA - ATROPELAMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDUTA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA - CAUSA DETERMINANTE DA MORTE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 . O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito nos termos do artigo 373, I, do CPC/2015.

2. O condutor deve guardar distância de segurança frontal entre o seu veículo e os demais, com observância do limite de velocidade, das condições do local, da circulação, do veículo e climáticas (CTB, art. 29, II). 3
. Se o conjunto probatório enseja a conclusão de que a conduta da vítima foi a causa determinante do acidente de trânsito, não se configura a responsabilidade civil da motorista do outro veículo envolvido.

4. A súbita queda do motociclista na pista de rolamento em razão de choque com o veículo da frente, que interrompeu a trajetória do veículo que vinha atrás e surpreendeu seu condutor, nessas condições, não teve tempo nem visibilidade para evitar o atropelamento, não caracteriza sua culpa no evento danoso.

(N.U 0008610-80.2014.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM CRUZAMENTO DE VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR EVIDENCIADA – PREFERÊNCIA DO CONDUTOR DA DIREITA – REGRA DO ART. 29, INC. III, ALÍNEA “C”, DO CTB – AUSÊNCIA DE PRUDÊNCIA POR PARTE DO APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme disciplina o art. 37, § 6o, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

2. Em conformidade com o artigo 29, inciso III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo sinalização em via pública, e não sendo caso de fluxo proveniente de rodovia ou de rotatória, deve ser observada a preferência de passagem para o condutor que provém da direita.

3.
Comprovado que o autor, ora apelante, ingressou no cruzamento sem se atentar para a regra prevista no artigo 29, inciso III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, demonstrando, assim, ausência de prudência, somente a ele deve ser atribuída a culpa pelo acidente, a afastar a responsabilidade civil dos requeridos
.

(N.U 0003299-34.2009.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

O quadro fático-probatório demonstra que o condutor da motocicleta não agiu com a cautela que dele era exigida. Desse modo, as provas trazidas ao feito, especialmente os depoimentos das testemunhas e, em especial, das partes envolvidas, corroboram a conclusão no sentido de que o acidente ocorreu por total imprudência do motorista da motocicleta.

Embora se saiba que o fato de o condutor não possuir CNH e ser menor de idade não exime, por si só, a responsabilidade, avulta-se na assunção do risco, vez que a imprudência em conduzir o veículo em cotejo com as regras de trânsito foram determinantes para o resultado.

Portanto, reconhecida a culpa exclusiva de terceiro-condutor/vítima, há um rompimento do nexo causal, motivo por que não há falar em condenação do município apelado ao pagamento de indenização por danos morais, materiais ou estéticos, sendo a manutenção da sentença medida impositiva.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
e mantenho a sentença por seus próprios termos.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão de ausência de fixação em primeiro grau (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022